Tribunal: STF
Processo: HC 236076
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.122/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo indeferido o pedido liminar pela Desembargadora Relatora. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Presidente indeferido liminarmente a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez motivada pela gravidade abstrata do delito. Afirmam que a quantidade de droga apreendida ao momento do flagrante, por ser inexpressiva, não justifica a manutenção da preventiva. Aduzem cabível a substituição por medida cautelar diversa. Destacam requisitos subjetivos favoráveis: primário, com emprego lícito e residência fixa. Apontam ausente o periculum libertatis.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão do Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, bem assim a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator